Tribunal: STF
Processo: ARE 1288094
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:
    “- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ALEGADA EM CONTRAMINUTA - MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AFASTADA - RESP N° 1.679.909/RS - MÉRITO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – REGIME CELETISTA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 053/2006 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUSTIÇA DO TRABALHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp nº 1679909/RS, decidiu que, embora não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória relacionada à definição de competência. Na existência de lei municipal submetendo os ocupantes dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias ao regime celetista, a competência para o processamento e o julgamento do feito é da Justiça Especializada do Trabalho” (fl. 1, e-doc. 4). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o § 5º do art. 198 da Constituição da República, ao argumento de que “a Parte Recorrente não está pleiteando um direito trabalhista, e sim, o incentivo financeiro, que não está previsto na CLT, se tratando de uma relação de caráter jurídico-administrativo” (fl. 37, e-doc. 5). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de demonstração da existência de repercussão geral e de ausência de ofensa constitucional direta (fls. 5-9, e-doc. 6).
    A agravante sustenta que “não há se falar em incompetência da Justiça Estadual para a apreciação e julgamento de demandas desta natureza quando a relação da autora com o ente público for de natureza estatutária” (fl. 41, e-doc. 6). 
    Ressalta que “não se pretende, com o presente recurso, obter o reexame da matéria processual fática (…) a matéria prequestionada está embasada na Constituição Federal, bem como é expresso o entendimento consolidado do STF, através da ADIN 3395/DF, da repercussão Geral 675.978/SP (TEMA 639)” (fls. 41-43, e-doc. 6). 
    Argumenta que “a matéria, que aqui se discute, é concernente uma visão falha no declínio de competência, visto que, causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo é competência da justiça comum” (fl. 44, e-doc. 6). 
    Pede seja “o presente Agravo de Instrumento recebido, processado e provido, requerendo inicialmente a análise do cotejo apresentado pelo STF para reformar os pontos apresentados no recurso extraordinário, suspendendo-se a decisão guerreada, a qual indeferiu que a demanda fosse julgada perante a justiça comum, bem como o prosseguimento do Recurso Extraordinário. Requer-se também: a) Recebimento da demanda em efeito suspensivo e devolutivo; b) Ratificação dos benefícios da justiça gratuita, por ser pobre na forma da lei; c) A juntada dos documentos que instruem o presente recurso; d) Seja intimado o D. Magistrado ad quem para que, entendendo conveniente, exerça o juízo de retratação; e) Caso entendam por necessário, seja intimado os Agravados, para que, querendo, manifestar no presente Recurso” (sic, fl. 45, e-doc. 6). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por tratar-se de matéria constitucional oportunamente impugnada no recurso extraordinário.
    Superados os óbices processuais de conhecimento do recurso extraordinário, é de se reconhecer que razão jurídica assiste à agravante.
    5. Ao declinar da competência para julgar causas referentes a relações jurídico-administrativas entre o Município de Jardim/MS e agente comunitário de saúde contratado pelo Município, o Tribunal de origem decidiu que “a legislação municipal não dispôs de forma diversa, ao revés, expressamente instituiu o regime celetista no âmbito da administração pública do executivo municipal, tem-se que compete à Justiça do Trabalho o julgamento deste feito” (fl. 29, e-doc. 4).
    6. Entretanto, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal declarou competente a Justiça comum para processar e julgar as causas instauradas entre ente do Poder Público e servidor a ele vinculado por regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo, conforme os seguintes julgados:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS” (ARE n. 1.264.170, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 29.4.2020).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no conflito de competência. 2. Agente comunitário de saúde. 3. Regime jurídico-administrativo. Determinação de julgamento da causa na Justiça comum. Precedente ADI-MC 3.395/DF. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (CC n. 8.081-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 4.11.2019).
    “Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Constitucional e Administrativo. 4. Servidor inicialmente vinculado, por meio de processo seletivo, ao cargo de agente comunitário de saúde, posteriormente transformado em emprego público. 5. Competência da Justiça comum, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI 3.395. 6. Ausência de fundamento novo que seja apto a ilidir a decisão agravada 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 18.695-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.3.2017). 
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.395-MC. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.386-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 16.5.2014). 
    O acórdão recorrido divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido de ser da Justiça comum a competência para apreciação e julgamento de controvérsias sobre relações jurídico-administrativas. 
    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e fixar a competência da Justiça comum para apreciar e julgar a controvérsia.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora